Tribunal: TJDFT
Processo: 0750706-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750706-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA BEATRIZ MONREAL LEITE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O A parte formula pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para, querendo, apresentar documentos que demonstrem a sua condição de hipossuficiente, tais como contracheques, imposto de renda, extrato de todas as contas bancárias dos últimos 3 meses, e demais documentos pertinentes que possam corroborar com a análise. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023 18:48:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador